Tribunal: TJSP
Processo: 1102992-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de portaria em condomínio. Hipótese em que criminosos invadiram o imóvel dos autores e furtaram inúmeros bens que lá se encontravam. Imputação da responsabilidade pelo ocorrido ao ex-empregado da ré, que permitiu que os delinquentes ingressassem no condomínio sem que fosse feita sua identificação prévia. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de portaria em condomínio. Hipótese em que criminosos invadiram o imóvel dos autores e furtaram inúmeros bens que lá se encontravam. Imputação da responsabilidade pelo ocorrido ao ex-empregado da ré, que permitiu que os delinquentes ingressassem no condomínio sem que fosse feita sua identificação prévia. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a demandada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Utilização de prova produzida em outro processo. Possibilidade. Dicção do art. 372 do CPC. Ocasião em que foi concedida oportunidade à ré de impugnar o teor do documento por ela produzido em outro processo com idêntica causa de pedir. Mérito. Responsabilidade pelo ocorrido. Comprovação. Documentação que demonstra que a demandada advertiu seu até então funcionário em razão da não observância das normas técnicas de segurança. Danos materiais. Ocorrência. Redução do montante indenizatório. Apenas os bens cujas notas fiscais foram juntadas aos autos devem ser indenizados, o que deve ser fixado mediante liquidação de sentença. Impossibilidade de fixação de dano material presumido ou hipotético. Litigância de má-fé. Não verificação. Ausência de comprovação de que os autores atuaram com dolo processual a justificar a imposição das penas do art. 81 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.